Tribunal: TRF3
Processo: 5001446-11.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
249/588)

5001446-11.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. 12 ANOS DE IDADE. PROVA MATERIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PERÍODO ACOLHIDO EM PARTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. AVERBAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

2 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Precedentes da 7a Turma desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

3 - O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP no 1.348.633/SP, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea.

4 - A respeito da idade mínima para o trabalho rural do menor, registre-se ser histórica a vedação do trabalho infantil. Com o advento da Constituição de 1967, a proibição passou a alcançar apenas os menores de 12 anos, em nítida evolução histórica quando em cotejo com as Constituições anteriores, as quais preconizavam a proibição em período anterior aos 14 anos.

5 - Pretende o autor ver reconhecido seu labor rural no período de 15/03/1967 a 07/12/1988. A comprovar as lides campesinas juntou aos autos a documentação relacionada: Certidão de Casamento de seus pais, qualificando seu genitor como lavrador, quando da lavratura do documento, em 28/04/1971 (fl. 19); Matrícula de Imóvel Rural de titularidade de seu pai desde 23/04/1957 (fls. 20/21); Certidão de Casamento dele qualificando-o como lavrador em 26/07/1975 (fl. 22) e Certidão de Nascimento de seu filho, tendo-o como agricultor em 09/10/1980 (fl. 23).

6 - A documentação juntada é suficiente à configuração do exigido início de prova material e foi corroborada pela prova oral colhida. A testemunha Alfredo Ferreira Felipe (ID 489691) afirmou conhecer o autor há, aproximadamente cinquenta anos, uma vez que moravam próximos. Informou que o requerente morava na chácara de seus genitores, onde laborava na roça, sem a ajuda de empregados, plantando milho, mandioca, arroz e feijão. A testemunha Edgar Inácio Arantes (ID 489692) afirmou que conhece o demandante há, aproximadamente quarenta anos e que moravam próximos. Relatou que ele morava na chácara de seus pais, onde trabalhava no campo, sem o auxílio de empregados. Informou que ele laborava no campo, plantando arroz, milho e feijão. A testemunha Francisco Felipe de Jesus (ID 489694) relatou que conhece o autor desde o seu nascimento, uma vez que morava próximo a ele. Informou que ele morava na propriedade de seus pais, onde exercia as lides campesinas, sem a ajuda de empregados, plantando milho, arroz e feijão.

7 - A prova oral colhida corrobora o início de prova material acostado aos autos sendo possível reconhecer-se o labor rural do autor a partir de 15/03/1967, conforme requerido em sua exordial. Quanto ao termo final do reconhecimento pretendido, é de observar que o próprio demandante, em sede de depoimento pessoal, relatou que se casou com 21 anos e que após tal data permaneceu na chácara de sua família por apenas quatro anos, quando mudou-se para a cidade e passou a exercer “bicos” de natureza urbana para “gatos” da região até ingressar na empresa Encol S/A Eng. Com. e Ind., em 08/12/1988 (conforme CTPS de fls. 25/27). Assim, considerando que o postulante se casou no ano de 1975 (documento de fl. 22) e foi categórico em afirmar que permaneceu exercendo as lides rurais por apenas mais quatro anos após tal data, de rigor limitar-se o reconhecimento de seu labor rural à 31/12/1979.

8 - À vista do conjunto probatório acostado aos autos, de rigor o reconhecimento do labor rural do autor no interregno de 15/03/1967 a 31/12/1979.

9 - Procedendo-se ao cômputo do intervalo rural ora reconhecido, acrescido do tempo laboral entendido como incontroverso constante da CTPS de fls. 25/27 e extrato do CNIS de fl. 28, verifica-se que o autor, à ocasião do pedido administrativo (07/01/2016 – fl. 36), contava com 17 anos, 06 meses e 29 dias de serviço, tempo insuficiente à concessão do benefício vindicado.

10 - Pedido formulado na inicial merece parcial acolhida, no sentido de compelir a autarquia previdenciária a reconhecer e averbar tempo laborativo rural correspondente a 15/03/1967 a 31/12/1979.

11 - Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ) e distribuídos proporcionalmente entre as partes sucumbentes, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.

12 - Apelação da parte autora parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001446-11.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: RENY NOGUEIRA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - MS11336-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001446-11.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: RENY NOGUEIRA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - MS11336-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por RENY NOGUEIRA RIBEIRO, em ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento de labor rural.

A r. sentença proferida de fls. 76/79 julgou improcedente a ação, condenando a parte autora no pagamento de verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §2o, inciso III, do novo CPC, observados os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em sede de apelação de fls. 84/91, requer o autor a completa reforma do julgado, sob alegação de que restou comprovado pelo conjunto probatório acostado aos autos o exercício do labor rural de 15/03/1967 a 07/12/1988, pelo que faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Devidamente processado o recurso, sem o oferecimento de contrarrazões pelo INSS, foram os autos enviados a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001446-11.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: RENY NOGUEIRA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - MS11336-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Verifico que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios.

Do labor rural

O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça:

"A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

1. (...).

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento.

(...)"

(APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO no 0008835-06.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 30/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/12/2015).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.

(...)"

(AgRg no AREsp 547.042/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).

Observo, ainda, que tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

Consigne-se, também, que o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP no 1.348.633/SP, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea.

Quanto ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII, nos seguintes termos:

"Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(omissis)

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes."

É pacifico o entendimento no sentido de ser dispensável o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, desde que a atividade rural tenha se desenvolvido antes da vigência da Lei no 8.213/91, como se pode observar nos seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

(...) 2. No presente caso, impõe-se sanar omissão para asseverar que a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que é dispensável o recolhimento de contribuições previdenciárias, para fins de reconhecimento de tempo de serviço rural, quanto ao labor exercido antes da Lei 8.213/1991.(...)"

(EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

"AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 55, § 2o, DA LEI N. 8.213/91. OCORRÊNCIA. SEGURADA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE. ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A autora sempre esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

2. Não é exigível o recolhimento das contribuições previdenciárias, relativas ao tempo de serviço prestado como trabalhador rural, antes da vigência da Lei n 8.213/91, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral de Previdência Social. Precedentes da Terceira Seção.

Ação rescisória procedente"

(AR 3.650/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 04/12/2015).

"APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR A PROVA DOCUMENTAL.

1. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural exercido antes da data de início de vigência da Lei n.o 8.213/1991, é de ser computado e averbado, independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, mas não se presta para efeito de carência.(...)"

(AC no 0029462-51.2003.4.03.9999, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, j. 30/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/12/2015).

Por sua vez, a respeito da idade mínima para o trabalho rural do menor, registre-se ser histórica a vedação do trabalho infantil. Com o advento da Constituição de 1967, a proibição passou a alcançar apenas os menores de 12 anos, em nítida evolução histórica quando em cotejo com as Constituições anteriores, as quais preconizavam a proibição em período anterior aos 14 anos.

Já se sinalizava, então, aos legisladores constituintes, como realidade incontestável, o desempenho da atividade desses infantes na faina campesina, via de regra, ao lado dos genitores. Corroborando esse entendimento, e em alteração ao que até então vinha adotando, encontrava-se a realidade brasileira das duas décadas que antecederam a CF/67, época em que a população era eminentemente rural (64% na década de 1950 e 55% na década de 1960).

Antes dos 12 anos, porém, ainda que acompanhassem os pais na lavoura e eventualmente os auxiliassem em algumas atividades, não se mostra razoável supor que pudessem exercer plenamente a atividade rural, inclusive por não contarem com vigor físico suficiente para uma atividade tão desgastante.

A propósito, referido entendimento sempre fora assentado pelo C. Supremo Tribunal Federal, tanto na vigência da Constituição Federal de 1967, como na atual Carta de 1988. Confira-se:

"ACIDENTE DO TRABALHO. SEGURO OBRIGATORIO ESTABELECIDO NO ART. 165- XVI DA CONSTITUIÇÃO: ALCANCE. CONTRATO LABORAL COM AFRONTA A PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO DO MENOR DE DOZE ANOS. MENOR DE DOZE ANOS QUE PRESTAVA SERVIÇOS A UM EMPREGADOR, SOB A DEPENDÊNCIA DESTE, E MEDIANTE SALARIO. TENDO SOFRIDO O ACIDENTE DE TRABALHO FAZ JUS AO SEGURO PRÓPRIO. NÃO OBSTA AO BENEFÍCIO A REGRA DO ART. 165-X DA CARTA DA REPUBLICA, QUE FOI INSCRITA NA LISTA DAS GARANTIAS DOS TRABALHADORES EM PROVEITO DESTES, NÃO EM SEU DETRIMENTO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS."

(RE no 104.654/SP, Relator Ministro Francisco Rezek, 2a Turma, DJ 25/04/1986) (grifos nossos).

"Agravo de instrumento.

2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei no. 8213. Possibilidade. Precedentes.

3. Alegação de violação aos arts. 5o, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2a T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.04.86; e RE 104.654, 2a T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86.

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento".

(AI no 529.694/RS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a Turma, DJ de 11/03/2005) (grifos nossos).

Não é outro o entendimento desta Egrégia Turma, conforme julgados que portam as seguintes ementas:

"PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMPO DE LABOR NA FAINA RURAL.

(...)

- Admite-se o cômputo do período laborado no campo pelo menor de idade (a partir dos 12 - doze - anos), uma vez que as regras insculpidas nos Ordenamentos Constitucionais, vedando o trabalho infantil, não podem prejudicá-lo.

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial (tida por interposta) como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária e negado provimento ao recurso de apelação da parte autora."

(AC no 2012.03.99.028461-0/SP, Rel. Des. Federal Fausto de Sanctis, DJe 16/03/2017).

"PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.

(...)

4. É possível o reconhecimento do tempo de atividade rural prestado já aos 12 (doze) anos de idade, consoante precedentes dos Tribunais Superiores.

5. De acordo com os documentos anexados aos autos, corroborados pela prova testemunhal, a autora comprovou o exercício de atividade rural no período de 07/1975 a 07/1988, devendo ser procedida a contagem do referido tempo de serviço, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §2o, da Lei 8.213/91.

6. Apelação provida."

(AC no 2016.03.99.040416-4/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, DJe 13/03/2017).

Do caso concreto

Pretende o autor ver reconhecido seu labor rural no período de 15/03/1967 a 07/12/1988.

A comprovar as lides campesinas juntou aos autos a documentação abaixo relacionada:

- Certidão de Casamento de seus pais, qualificando seu genitor como lavrador, quando da lavratura do documento, em 28/04/1971 (fl. 19);

-Matrícula de Imóvel Rural de titularidade de seu pai desde 23/04/1957 (fls. 20/21);

- Certidão de Casamento dele qualificando-o como lavrador em 26/07/1975 (fl. 22);

- Certidão de Nascimento de seu filho, tendo-o como agricultor em 09/10/1980 (fl. 23).

A documentação juntada é suficiente à configuração do exigido início de prova material e foi corroborada pela prova oral colhida.

A testemunha Alfredo Ferreira Felipe (ID 489691) afirmou conhecer o autor há, aproximadamente, cinquenta anos, uma vez que moravam próximos. Informou que o requerente morava na chácara de seus genitores, onde laborava na roça, sem a ajuda de empregados, plantando milho, mandioca, arroz e feijão.

A testemunha Edgar Inácio Arantes (ID 489692) afirmou que conhece o demandante há, aproximadamente, quarenta anos e que moravam próximos. Relatou que ele morava na chácara de seus pais, onde trabalhava no campo, sem o auxílio de empregados. Informou que ele laborava no campo, plantando arroz, milho e feijão.

A testemunha Francisco Felipe de Jesus (ID 489694) relatou que conhece o autor desde o seu nascimento, uma vez que morava próximo a ele. Informou que ele morava na propriedade de seus pais, onde exercia as lides campesinas, sem a ajuda de empregados, plantando milho, arroz e feijão.

Vê-se, portanto, que a prova oral colhida corrobora o início de prova material acostado aos autos sendo possível reconhecer-se o labor rural do autor a partir de 15/03/1967, conforme requerido em sua exordial.

Quanto ao termo final do reconhecimento pretendido, é de observar que o próprio demandante, em sede de depoimento pessoal, relatou que se casou com 21 anos e que após tal data permaneceu na chácara de sua família por apenas quatro anos, quando mudou-se para a cidade e passou a exercer “bicos” de natureza urbana para “gatos” da região até ingressar na empresa Encol S/A Eng. Com. e Ind., em 08/12/1988 (conforme CTPS de fls. 25/27).

Assim, considerando que o postulante se casou no ano de 1975 (documento de fl. 22) e foi categórico em afirmar que permaneceu exercendo as lides rurais por apenas mais quatro anos após tal data, de rigor limitar-se o reconhecimento de seu labor rural à 31/12/1979.

Desta feita, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, de rigor o reconhecimento do labor rural do autor no interregno de 15/03/1967 a 31/12/1979.

Da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição

A aposentadoria por tempo de contribuição encontra-se atualmente prevista no art. 201, §7o, I, da Constituição Federal, o qual dispõe:

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

A aposentadoria proporcional, por sua vez, foi extinta pela Emenda Constitucional 20/98, que, de forma expressa, assegurou no art. 3o o direito aos que já haviam implementado, até a data de sua publicação, em 16/12/98, o requisito temporal, ou seja, 30 (trinta) anos de trabalho no caso do homem e 25 (vinte e cinco) no caso da mulher, independentemente de qualquer outra exigência (direito adquirido).

A citada Emenda Constitucional também manteve a aposentadoria proporcional para os que já se encontravam filiados ao RGPS na data de sua publicação e não possuíam tempo suficiente para requerê-la, porém estabeleceu na regra de transição, verbis:

"Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior"

Conforme planilha anexa, procedendo-se ao cômputo do intervalo rural ora reconhecido, acrescido do tempo laboral entendido como incontroverso constante da CTPS de fls. 25/27 e extrato do CNIS de fl. 28, verifica-se que o autor, à ocasião do pedido administrativo (07/01/2016 – fl. 36), contava com 17 anos, 06 meses e 29 dias de serviço, tempo insuficiente à concessão do benefício vindicado.

Desta feita, resta improcedente a demanda quanto ao deferimento do benefício.

Por outro lado, o pedido formulado na inicial merece parcial acolhida, no sentido de compelir a autarquia previdenciária a reconhecer e averbar tempo laborativo rural correspondente a 15/03/1967 a 31/12/1979.

Nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, (ora) arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ), serão distribuídos entre as partes sucumbentes, na seguinte proporção: 5% em favor do patrono da autarquia e 5% em favor do patrono da parte autora.

Em relação à parte autora, havendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no §3o do artigo 98 do CPC, ficará a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para, reformando em parte a r. sentença de 1o grau, reconhecer o labor rural no intervalo de 15/03/1967 a 31/12/1979, determinando à Autarquia previdenciária que proceda à respectiva averbação, estabelecendo a sucumbência recíproca.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. 12 ANOS DE IDADE. PROVA MATERIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PERÍODO ACOLHIDO EM PARTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. AVERBAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

2 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Precedentes da 7a Turma desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

3 - O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP no 1.348.633/SP, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea.

4 - A respeito da idade mínima para o trabalho rural do menor, registre-se ser histórica a vedação do trabalho infantil. Com o advento da Constituição de 1967, a proibição passou a alcançar apenas os menores de 12 anos, em nítida evolução histórica quando em cotejo com as Constituições anteriores, as quais preconizavam a proibição em período anterior aos 14 anos.

5 - Pretende o autor ver reconhecido seu labor rural no período de 15/03/1967 a 07/12/1988. A comprovar as lides campesinas juntou aos autos a documentação relacionada: Certidão de Casamento de seus pais, qualificando seu genitor como lavrador, quando da lavratura do documento, em 28/04/1971 (fl. 19); Matrícula de Imóvel Rural de titularidade de seu pai desde 23/04/1957 (fls. 20/21); Certidão de Casamento dele qualificando-o como lavrador em 26/07/1975 (fl. 22) e Certidão de Nascimento de seu filho, tendo-o como agricultor em 09/10/1980 (fl. 23).

6 - A documentação juntada é suficiente à configuração do exigido início de prova material e foi corroborada pela prova oral colhida. A testemunha Alfredo Ferreira Felipe (ID 489691) afirmou conhecer o autor há, aproximadamente cinquenta anos, uma vez que moravam próximos. Informou que o requerente morava na chácara de seus genitores, onde laborava na roça, sem a ajuda de empregados, plantando milho, mandioca, arroz e feijão. A testemunha Edgar Inácio Arantes (ID 489692) afirmou que conhece o demandante há, aproximadamente quarenta anos e que moravam próximos. Relatou que ele morava na chácara de seus pais, onde trabalhava no campo, sem o auxílio de empregados. Informou que ele laborava no campo, plantando arroz, milho e feijão. A testemunha Francisco Felipe de Jesus (ID 489694) relatou que conhece o autor desde o seu nascimento, uma vez que morava próximo a ele. Informou que ele morava na propriedade de seus pais, onde exercia as lides campesinas, sem a ajuda de empregados, plantando milho, arroz e feijão.

7 - A prova oral colhida corrobora o início de prova material acostado aos autos sendo possível reconhecer-se o labor rural do autor a partir de 15/03/1967, conforme requerido em sua exordial. Quanto ao termo final do reconhecimento pretendido, é de observar que o próprio demandante, em sede de depoimento pessoal, relatou que se casou com 21 anos e que após tal data permaneceu na chácara de sua família por apenas quatro anos, quando mudou-se para a cidade e passou a exercer “bicos” de natureza urbana para “gatos” da região até ingressar na empresa Encol S/A Eng. Com. e Ind., em 08/12/1988 (conforme CTPS de fls. 25/27). Assim, considerando que o postulante se casou no ano de 1975 (documento de fl. 22) e foi categórico em afirmar que permaneceu exercendo as lides rurais por apenas mais quatro anos após tal data, de rigor limitar-se o reconhecimento de seu labor rural à 31/12/1979.

8 - À vista do conjunto probatório acostado aos autos, de rigor o reconhecimento do labor rural do autor no interregno de 15/03/1967 a 31/12/1979.

9 - Procedendo-se ao cômputo do intervalo rural ora reconhecido, acrescido do tempo laboral entendido como incontroverso constante da CTPS de fls. 25/27 e extrato do CNIS de fl. 28, verifica-se que o autor, à ocasião do pedido administrativo (07/01/2016 – fl. 36), contava com 17 anos, 06 meses e 29 dias de serviço, tempo insuficiente à concessão do benefício vindicado.

10 - Pedido formulado na inicial merece parcial acolhida, no sentido de compelir a autarquia previdenciária a reconhecer e averbar tempo laborativo rural correspondente a 15/03/1967 a 31/12/1979.

11 - Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ) e distribuídos proporcionalmente entre as partes sucumbentes, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.

12 - Apelação da parte autora parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para, reformando em parte a r. sentença de 1o grau, reconhecer o labor rural no intervalo de 15/03/1967 a 31/12/1979, determinando à Autarquia previdenciária que proceda à respectiva averbação, estabelecendo a sucumbência recíproca, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.